Tribunal: TJBA
Processo: 8059583-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059583-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO e outros

Advogado(s): JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARINHANHA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
CONSUMO PESSOAL DE DROGAS
.
NULIDADE DO FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO NO LOCAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETO PRISIONAL SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PACIENTE APONTADA COMO GESTORA
DE CONFIANÇA DE LÍDER DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NA REGIÃO.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DO ART. 319 DO CPP
.
PRISÃO DOMICILIAR.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO LIMINARMENTE. REGRA DO
ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
QUE NÃO É ABSOLUTA
. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA
RELATADA NAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA
. RESIDÊNCIA UTILIZADA PARA PRÁTICAS CRIMINOSAS.
NECESSIDADE DE
PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA,
COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor d
a paciente
, visando à revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida,
consumo pessoal de
substância entorpecente e participação em organização criminosa, com liminar inicialmente deferida para substituição por prisão domiciliar, posteriormente revogada após informações complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade no flagrante delito; (ii) verificar a validade da prisão preventiva decretada; (iii) determinar se é cabível a manutenção da prisão domiciliar para genitora de menores de doze anos quando a residência é utilizada como epicentro de atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O flagrante delito é legal quando realizado em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão, configurando-se a hipótese do art. 302, IV, do CPP, uma vez que a paciente foi encontrada logo após a apreensão dos materiais ilícitos em sua residência.

4.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o elevado risco de reiteração delitiva, evidenciados pela apreensão de arsenal considerável e atuação em organização criminosa.

5.
A materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados na apreensão de três espingardas com numeração suprimida, pólvora, chumbo, espoletas, cartuchos e substância entorpecente na residência da paciente.

6.
A paciente atua como “braço auxiliar indispensável” de líder de facção criminosa, exercendo funções logísticas e administrativas essenciais à manutenção da estrutura delituosa, transcendendo a mera posse ocasional de armamentos.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes considerando a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias específicas do delito praticado em contexto de criminalidade organizada.

8.
O direito à prisão domiciliar previsto no art. 318-A do CPP não é absoluto, devendo ceder quando sua concessão subverte a finalidade protetiva da norma.

9.
A
ratio legis
do art. 318-A do CPP é a proteção integral e o superior interesse da criança, buscando evitar prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento físico, psíquico e emocional da prole.

10.
Configura-se situação excepcionalíssima quando o ambiente doméstico constitui epicentro das atividades criminosas, com armazenamento de armas de fogo de uso restrito, drogas e materiais explosivos, expondo os menores à violência e à cultura do crime.

11.
A manutenção da prisão domiciliar significa chancelar a permanência dos filhos em cenário de grave e iminente risco, sendo mais prejudicial do que benéfica aos menores, violando o dever fundamental de cuidado materno.

12.
A medida que melhor atende ao interesse dos menores é o afastamento do foco criminoso, resguardando o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, ainda que implique afastamento temporário da figura materna.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Liminar revogada, ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. O flagrante delito é legal quando realizado em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão, configurando-se a hipótese do art. 302, IV, do CPP. 2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na garantia da ordem pública em face da gravidade concreta da conduta e atuação em organização criminosa. 3. O direito à prisão domiciliar previsto no art. 318-A do CPP não é absoluto, cedendo em situações excepcionalíssimas quando a residência é utilizada para práticas criminosas. 4. A proteção integral da criança prevalece sobre o direito materno à prisão domiciliar quando o ambiente doméstico expõe os menores à violência e criminalidade organizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, IV, 318-A e 319; CF, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 245.958 CE, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 19.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 841.705 RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 11.12.2023; STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº
8059583-85.2025.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Carinhanha/BA
, tendo como impetrante
o
bel.
JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO

e como paciente,

GRAZIELE ARA
Ú
JO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

a ordem, nos termos do voto.

Salvador, .